Tribunal: TJPA
Processo: 0800355-04.2021.8.14.0057
Classe: CARTA TESTEMUNHÁVEL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418) - 0800355-04.2021.8.14.0057

REQUERENTE: FRANCINEI DO NASCIMENTO SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROL TAXATIVO DO ART. 581, DO CPP. INADEQUAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, improver a carta testemunhável, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Cuida-se de Carta Testemunhável interposta por FRANCINEI DO NASCIMENTO SILVA, com fundamento no art. 639, do Código de Processo Penal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito sob o argumento de que este não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 581, do CPP.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147, do Código Penal, em contexto de violência doméstica. Após a oitiva da vítima em audiência de instrução, o Ministério Público aditou a denúncia para incluir também o delito de lesão corporal leve, previsto no art. 129, §9º, do CP.

A defesa apresentou resposta escrita, sustentando a ocorrência de coisa julgada material, sob alegação de que os mesmos fatos já teriam sido objeto de persecução penal anterior, com decisão transitada em julgado. Alegou também a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de ameaça.

Tais preliminares foram rejeitadas pelo Juízo processante, que recebeu o aditamento e deu regular prosseguimento à ação penal. Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito com base no art. 581, IX, do CPP, o qual teve seguimento negado por decisão judicial, sob o fundamento de inadequação recursal.

Daí sobreveio a presente Carta Testemunhável, instruída com as peças exigidas pelos arts. 640 e 641 do CPP, mediante a qual o recorrente requer o regular processamento do RESE ou, subsidiariamente, a análise de mérito da própria carta, com o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso, sustentando sua manifesta inadmissibilidade e a inexistência de
bis in idem
, uma vez que os fatos trazidos no aditamento decorreriam de novos elementos probatórios colhidos em juízo.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça, em parecer fundamentado, se pronunciou pelo improvimento da Carta Testemunhável, ressaltando que o rol do art. 581, do CPP, é taxativo.

Sem revisão.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

A insurgência tem por objeto a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de FRANCINEI DO NASCIMENTO SILVA, ao fundamento de que a decisão impugnada — de recebimento do aditamento à denúncia — não se enquadraria em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 581, do CPP.

Segundo à tese defensiva, o aditamento promovido pelo Ministério Público para incluir o crime de lesão corporal leve (art. 129, §9º, CP) teria incidido sobre os mesmos fatos já julgados em outra ação penal, com trânsito em julgado, o que configuraria coisa julgada material e, por consequência, causa extintiva da punibilidade nos moldes do art. 107, inciso IV, do Código Penal. Sustenta, ainda, que a rejeição desse pedido equivaleria à hipótese prevista no inciso IX do art. 581, do CPP, o qual admite recurso em sentido estrito contra a decisão que indeferir pedido de extinção da punibilidade.

Ocorre que, como bem apontado nas contrarrazões ministeriais de primeiro grau e reafirmado pelo parecer da douta Procuradoria de Justiça, a decisão que recebe o aditamento à denúncia não se confunde, nem formal nem materialmente, com decisão que indefere pedido de extinção da punibilidade. A matéria objeto do recurso diz respeito à admissibilidade de um aditamento ministerial, não havendo decisão específica e autônoma sobre a causa extintiva suscitada. Logo, não incide a hipótese de cabimento do RESE prevista no art. 581, IX, do CPP, como corretamente concluiu o juízo de origem.

Ora, o rol do art. 581, do Código de Processo Penal, é taxativo, não comportando interpretação extensiva ou analógica.

Sobre o tema, ensina Greco Filho (Manual de Processo Penal, p. 320, apud Nucci, 2019, p. 581):

(...) O rol legal é taxativo, não comportando ampliação por analogia, porque é exceptivo da regra da irrecorribilidade das interlocutórias. Todavia, como qualquer norma jurídica, podem as hipóteses receber a chamada interpretação extensiva. Esta não amplia o rol legal; apenas admite que determinada situação se enquadra no dispositivo interpretado, a despeito de sua linguagem mais restrita. A interpretação extensiva não amplia o conteúdo da norma; somente reconhece que determinada hipótese é por ela regida, ainda que sua expressão verbal não seja perfeita (...)”.

In casu
, a decisão judicial atacada limitou-se a receber o aditamento da denúncia promovido pelo Ministério Público após a instrução, a partir de novos elementos fáticos revelados pela vítima em juízo, o que justifica a readequação típica pelo
parquet
. E como igualmente asseverado pela Promotora de Justiça em primeiro grau, os fatos trazidos no aditamento não se confundem com os da ação penal anterior, tratando-se de nova persecução penal fundada em substrato fático distinto.

Destaco, ainda, que o reconhecimento de coisa julgada material exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos moldes do art. 337, § 2º do CPC c/c o art. 3º do CPP, o que não se verifica nos autos.

A tentativa de ampliar o cabimento do recurso em sentido estrito para abarcar decisões que não possuem natureza decisória autônoma sobre causas extintivas da punibilidade representaria violação direta ao princípio da legalidade recursal, fragilizando a segurança jurídica do processo penal e criando instabilidade quanto à natureza jurídica de decisões interlocutórias ordinárias.

Dessa forma, a decisão de primeiro grau que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito mostra-se absolutamente correta, por estrita observância aos requisitos legais de admissibilidade, em consequência, a Carta Testemunhável não merece provimento, pois não há ilegalidade ou nulidade a ser reparada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo improvimento da Carta Testemunhável, mantendo-se íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, 05/03/2026